Tribunal: TJDFT
Processo: 0717478-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PENHORA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, IV, DO CPC. MITIGAÇÃO. STJ. POSSIBILIDADE DE PENHORA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DO EXECUTADO. INTERESSE PÚBLICO. MICROSSISTEMA DA TUTELA COLETIVA. PORCENTAGEM DA REMUNERAÇÃO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. LEI 8.112/90. RECURSO PARCIALEMNTE PROVIDO.
1. O Agravo de Instrumento e o Agravo Interno são julgados conjuntamente, por estarem aptos à apreciação e em homenagem ao princípio da economia processual e à regra da duração razoável do processo.
2. O artigo 833 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade, a fim de proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem sedimentado entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade pode ser mitigada, desde que seja comprovado pelo credor que a expropriação por ele pretendida preserva montante suficiente para que o devedor possa garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
4. Por outro lado, vale ressaltar que a prevalência do significativo interesse público, que se extrai do título judicial proferido em sede cumprimento de sentença por improbidade administrativa, também permite, excepcionalmente, a indisponibilidade de parte dos proventos do agente considerado ímprobo.
5. O microssistema de tutela coletiva, formado por leis constantes no ordenamento jurídico pátrio, tais quais a Lei da Ação Popular, Lei de Improbidade Administrativa, Código do Consumidor e Lei da Ação Civil Pública, possuem regras procedimentais próprias, buscando tutelar direitos coletivos lato sensu, de titularidade de toda a coletividade. Inclusive, conforme preconizado pela jurisprudência pátria, "O Código de Processo Civil deve ser aplicado somente de forma subsidiária à Lei de Improbidade Administrativa. Microssistema de tutela coletiva" (REsp 1.217.554/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 22.8.2013).
6. O microssistema de tutela coletiva foi delineado com a finalidade de garantir a efetividade da jurisdição na consecução dos direitos coletivos, razão pela qual a previsão do art. 14, § 3o, da Lei da Ação Popular ("Quando o réu condenado perceber dos cofres públicos, a execução far-se-á por desconto em folha até o integral ressarcimento do dano causado, se assim mais convier ao interesse público"), se sobrepõe à previsão restritiva do art. 833, inc. V, do CPC, inclusive no que se refere aos processos de improbidade, os quais tem como principal objeto a tutela do patrimônio público e a probidade administrativa.
7. A lei 8.112/90, especificamente no art. 46, § 1o, estabelece que, no que se refere às reposições e indenizações ao erário pelos servidores públicos, o pagamento pode ser parcelado, desde que a parcela corresponda a, no mínimo, dez por cento da remuneração, provento ou pensão do servidor. Nesse sentido, por uma interpretação extensiva, aplica-se o regramento legal indicado como parâmetro universalizável para estabelecer o quantum da remuneração (art. 41 da Lei 8.112/90: “Remuneração é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei”) da servidora condenada por improbidade deve sofrer constrição até o adimplemento integral da dívida.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.